Tribunal: TJDFT
Processo: 0706031-42.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVERSÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES LABORAIS. PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRESCRIÇÃO. TEORIA ACTIO NATA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de ação ordinária ajuizada por servidora pública aposentada em face de Distrito Federal, com escopo de anular ato administrativo que não concedeu a reversão da aposentadoria e seus consequentes efeitos financeiros. Em sentença anulou-se o ato administrativo para reverter a aposentadoria sem, contudo, acolher pedido condenatório de pagamento das diferenças entre o que a autora efetivamente recebeu após o pedido administrativo de reversão e o que faria jus se estivesse trabalhando.

2. O artigo 25 da Lei 8112/90 e o artigo 34 do Dec.Lei 840/2011 estatuem a possibilidade de reversão da aposentadoria por invalidez do servidor público distrital, para o cargo anteriormente ocupado, quando não mais subsistirem os motivos que a determinaram, o que deverá ser comprovado por inspeção de junta médica do distrital ou perícia judicial.

3. O prazo quinquenal para a servidora distrital, que foi aposentada por invalidez, obter a reversão administrativa e exercer o cargo anteriormente ocupado, inicia-se da ciência inequívoca da sua reabilitação.

4. Apelação desprovida.